Tribunal: TJMT
Processo: 1034150-67.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034150-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Adicional de Periculosidade, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ALECIO ALVES DA SILVA - CPF: 012.603.361-74 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM INTERVALOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO ESTADUAL E AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto por Alecio Alves da Silva contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a nulidade dos contratos temporários firmados entre 09/03/2017 e 01/2021 e determinado o pagamento de FGTS, férias acrescidas de terço constitucional e adicional de periculosidade. O agravante sustenta omissão da decisão quanto aos efeitos reconhecidos na sentença e alega desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas contratações com pequenas interrupções.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as contratações temporárias para a função de vigia firmadas entre 2017 e 2021 configuram desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando sua nulidade; (ii) definir se é devido o pagamento de FGTS e outras verbas indenizatórias em decorrência da eventual nulidade contratual.

3.

A decisão monocrática examinou de forma expressa a alegação de nulidade contratual e afastou a existência de vício, concluindo pela legalidade das contratações temporárias com base na LC nº 600/2017, por terem respeitado os prazos legais e sido precedidas de intervalos entre os vínculos.

4.

A alegação de continuidade disfarçada por pequenas interrupções não encontra respaldo nos autos, pois os documentos juntados evidenciam a existência de lapsos temporais entre os contratos, o que afasta a configuração de vínculo único ou fraudulento.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT tem reiteradamente reconhecido que, na ausência de extrapolação do prazo máximo legal e havendo interrupções entre os contratos, não se caracteriza desvio de finalidade nem burla à legislação de contratações temporárias.

6.

O STF, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320/MG), firmou entendimento de que o pagamento de FGTS pressupõe a nulidade da contratação temporária, o que depende da demonstração de afronta aos critérios do art. 37, IX, da CF/1988 — o que não se verifica no presente caso.

7.

Os Temas 551, 612 e 916 do STF confirmam a necessidade de demonstração concreta de irregularidade ou desvio de finalidade nas contratações para reconhecimento de direitos trabalhistas decorrentes de nulidade, hipótese não caracterizada no caso sob análise.

8.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALECIO ALVES DA SILVA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão monocrática padece de omissão relevante, pois deixou de observar que a sentença de origem foi parcialmente procedente, reconhecendo a nulidade dos contratos, o direito ao FGTS, às férias acrescidas do terço constitucional e ao adicional de periculosidade.

Sustenta que os contratos temporários firmados entre 09/03/2017 e 01/2021 para exercer a função de vigia foram desvirtuados, pois as pequenas interrupções entre os contratos tinham como único propósito disfarçar a continuidade do vínculo, funcionando como manobra administrativa para burlar os limites legais de contratação temporária.

Argumenta que a jurisprudência pacificada do STF não autoriza contratações temporárias contínuas que careçam de efetiva excepcionalidade e motivação individualizada, conforme reafirmado no RE 658.026 (Tema 612).

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade dos contratos e condenação integral ao pagamento dos depósitos do FGTS devidos, respeitada a prescrição quinquenal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025